Tribunal: TJDFT
Processo: 0706663-15.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-03

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0706663-15.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: MARCO ANDRE DE SOUSA TEIXEIRA AGRAVADO: CARLOS WAGNER FERNANDES DE TOLENTINO NETO RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO O inciso III do art. 932 do CPC estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Compete ao relator exercer o juízo de admissibilidade do recurso e indeferir o processamento, quando não atendidos os pressupostos indispensáveis. Em consulta ao sistema informatizado do processo de origem (autos n. 0729188-27.2020.8.07.0001), verifico que, em 17/04/2024, o juízo da 6a Vara Cível de Brasília proferiu decisão declarando a impenhorabilidade do imóvel situado no Trecho SHTN TR 2, Lote 3, Apartamento 316, Conjunto 3, Bloco M, Asa Norte, Brasília-DF, e desconstituindo a penhora discutida nos presentes autos (Id 193496631 do processo de referência). Nesse contexto, reconhecida, após a interposição do agravo de instrumento, a impenhorabilidade do imóvel, há de se concluir pela perda superveniente do objeto do recurso. Sobre a possibilidade de perda de objeto do referido recurso em razão de decisão satisfativa superveniente, colaciono o seguinte julgado deste c. Tribunal de Justiça, in verbis: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. PROLAÇÃO DE SENTENÇA NO PROCESSO ORIGINÁRIO. PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA UNIRECORRIBILIDADE. DECISÃO DE NÃO CONHECIMENTO MANTIDA. 1. A prolação de sentença acarreta a perda de objeto do agravo de instrumento. 2. Admitir o exame do agravo de instrumento após a prolação de sentença implica ofensa ao princípio da unirrecorribilidade, porquanto os temas veiculados no agravo poderão ser objeto de nova análise no recurso de apelação interposto contra a sentença que extinguiu o feito. 3. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1181402, 07187423620188070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 19/6/2019, publicado no DJE: 1/7/2019) Ante o exposto, com fundamento no art. 932, III, do CPC, c/c o art. 87, III e XIII, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do agravo interno interposto em face da decisão unipessoal desta relatoria que não conheceu do agravo de instrumento por supressão de instância, porque o julgo prejudicado. Comunique-se ao juízo de origem. Expeça-se ofício. Oportunamente, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 28 de agosto de 2024 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora